Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707949-96.2022.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL – AAJM requereu a sua habilitação como amicus curiae. Considerando que a matéria de que trata a Lei Distrital 6.995/2021, concernente à criação do “Parque Ecológico Mangueiral”, interessa aos moradores da região representados pela associação comunitária, observada a repercussão social da controvérsia, é cabível a sua admissão como amicus curiae, presente o disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil e no artigo 7o, § 2o, da Lei 9.868/1999. ISTO POSTO, defiro o ingresso da Associação dos Amigos dos Jardins Mangueiral - AAJM na qualidade de amicus curiae. Intime-se para manifestação quanto ao mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator